Tribunal: TJBA
Processo: 8041441-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041441-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CAIXA ESCOLAR DA ESC EST RENAN BALEEIRO Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA CAIXA ESCOLAR. ́CAIXA ESCOLAR É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. O INTERESSE PERTENCE À ENTIDADE QUE TEM LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM JUÍZO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.